Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712470-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONCALVES, PRISCILLA NEVES PEREIRA, RODRIGO FEITOSA GONCALVES AGRAVADO: JBS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0726216-55.2018.8.07.0001, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluiu os agravantes no polo passivo da execução, nos seguintes termos (ID 227844895, na origem): Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da sociedade empresária executada, a saber, GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONÇALVES (este falecido e citados os herdeiros Rodrigo Feitosa Gonçalves, Raphael Feitosa Gonçalves e Juliana Thábata Dias Gonçalves) e PRISCILLA NEVES PEREIRA, e também da pessoa jurídica DUPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI. 1. Do relatório 1.1. Da suma do pedido (ID 86994159 e anexos) Aduz a suscitante que a executada foi citada na pessoa do seu sócio e suscitado GILMAR NEVES PEREIRA, no endereço constantes em notas fiscais que instruem a demanda, mas o oficial de justiça deixou de penhorar bens "pois o representante legal afirmou que a empresa que está estabelecida no local não é a mesma citada, que não possui mais sede. Todavia, não informou qual a empresa que lá funciona, o que faria nos autos por meio de seu advogado (...).” Lembra que, mais adiante, foi realizada diligência presencial por oficial de justiça no intuito de buscar bens da executada e certificou-se que “visto que a mesma ali não mais se estabelece, conforme informações prestadas pela Sra. NIGELE GOMES, funcionária da empresa que ali se estabelece, DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 16949207/0001-57”. Constata que, no mesmo endereço estava estabelecida a pessoa jurídica DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, em vez da executada, DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Aponta "gritantes semelhanças" entre ambas as sociedades empresárias (a executada DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e a suscitada DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI). Tais semelhanças se projetam nos seguintes caracteres comuns, esquematizados pela suscitante em quadro estampado nas páginas 9 e 10 do petitório ID 86994159: a) denominação (ambas levam "DUPORTO"); b) objeto social; c) sede; e d) sócios, inclusive com a executada compondo o quadro societário da suscitada. Escreve que "os elementos acima confrontados atestam que a Executada DPA/DUPOTO e a DUPORTO COMÉRCIO constituem uma só atividade empresária, exercida pelos mesmos sócios e no mesmo local, mas que se vale de CNPJs distintos tão somente para manobrar perante os credores e o Fisco." Aponta fraudes registrais nos atos constitutivos das sociedades empresárias. Requereu arresto de bens dos suscitados e, no mérito, a procedência do pedido para postar os suscitados no polo passivo da lide. Anexou diversos documentos. Admitido o incidente, sem deferimento de medidas cautelares (IDs 87781779, 89185499 e 118091865). No curso do incidente, apurou-se o falecimento de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES (ID 124115905), motivo pelo qual o suscitante/exequente arrolou os herdeiros do falecido - Rodrigo Feitosa Gonçalves, Raphael Feitosa Gonçalves e Juliana Thábata Dias Gonçalves - para serem citados em nome do extinto (ID 137053935). Rodrigo Feitosa Gonçalves, Raphael Feitosa Gonçalves e Juliana Thábata Dias Gonçalves - herdeiros do suscitado MOACIR RODRIGUES GONÇALVES - nomearam procurador (IDs 147755687, 147755688, 147755689 e 147755690). 1.2. Da suma da defesa (ID 201616955 e anexos) Nega qualquer fraude registral, atribuindo eventuais desconformidades a "erros materiais nos cabeçalhos dos documentos" e "restos de digitação". Refuta a prática de ato a ensejar desconsideração, porque o a executada apenas adquiriu mercadorias para comercialização, nos termos do seu objeto social, e não honrou com a dívida por "motivos alheios à sua vontade." Ressalta a primordialidade do instituto da separação do patrimônio da pessoa jurídica. Pontua que "apesar de demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, conforme consultas e pesquisas em diversos sistemas, não se colheu prova para autorizar o alcance do patrimônio dos sócios." Quanto à suscitada DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, afirma que "não há nos autos prova, nem sequer indício de provas, que a DUPORTO EIRELI tenha cometido qualquer conduta para autorizar a sua desconsideração e inclusão no polo passivo da demanda executória." Assevera que "a DPA Alimentos Ltda e a DUPORTO Comércio e Distribuição de Alimentos LTDA EIRELI são pessoas jurídicas distintas, com quadro social, patrimônio e obrigações próprias e não constituem grupo econômico." Argumenta que os suscitados GILMAR NEVES PEREIRA e PRISCILLA NEVES PEREIRA não podem se responsabilizar pela dívida, porquanto se retiraram da sociedade em 21/01/2020 e 28/08/2012, respectivamente, e a citação ocorreu em 10/05/2022, após o biênio previsto no art. 1.032, Código Civil. Requereu a rejeição do incidente, com a fixação de honorários advocatícios a serem suportados pela suscitante. Réplica da suscitante (ID 205533075), em que refuta os argumentos dos requeridos e reitera os pedidos inaugurais. 1.3. Da representação do espólio de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES No curso do incidente, apurou-se o falecimento de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES (ID 124115905), motivo pelo qual o suscitante/exequente declinou os herdeiros deste, a saber, Rodrigo Feitosa Gonçalves, Raphael Feitosa Gonçalves e Juliana Thábata Dias Gonçalves, para serem citados em nome do extinto (ID 137053935). Esses herdeiros chegaram a nomear procurador (IDs 147755687, 147755688, 147755689 e 147755690). O juízo concitou o suscitante e os herdeiros de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES a fim de esclarecerem se havia inventário em curso dos bens do extinto (ID 215559807, tópico 2). Em resposta, IDs 217464137 e 218702375, informaram a inexistência de inventário e nomearam o herdeiro Rodrigo Feitosa Gonçalves como administrador provisório. Sucintamente relatados, decido. 2. Da fundamentação jurídica O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Como se nota, a lei previu duas modalidades de abuso da personalidade jurídica aptas a viabilizar a sempre excepcional desconsideração: o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. A respeito desta, o § 2o do mesmo artigo 50 do Código Civil enuncia: § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) No caso vertente, tem-se que a petição originadora do incidente em julgamento (ID 86994159 e anexos) meticulosamente logrou trazer à baila elementos robustos de confusão patrimonial, não refutados pelos suscitados. Primeiramente, a oficial de justiça responsável pela citação da executada DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA certificou que promoveu o ato na pessoa do sócio - e suscitado - GILMAR NEVES PEREIRA, de quem colheu que a executada não tinha mais sede (ID 87002222). A citação deu-se no endereço CSG 14 LOTE 07, TAGUATINGA SUL/DF. Posteriormente, outro oficial dirigiu-se ao mesmo endereço na tentativa de de penhorar bens da executada e, lá chegando, apurou que a empresa estabelecida era outra, justamente a suscitada DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, incutindo uma ideia de confusão patrimonial, pois dá a entender que foi aberta outra pessoa jurídica para operar no mesmo endereço da executada, com denominação empresarial praticamente idêntica e objeto social similar. Analisando os atos constitutivos da executada DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IDs 87006569, 87006571, 87006581, 87006583, 87006588, 87006589, 87006592, 87008848), vê-se que a estrutura do quadro societário por diversas transformações, com os suscitados GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONÇALVES e PRISCILLA NEVES PEREIRA se alternando na posição de sócios. Paralelamente, foi constituída outra sociedade, a suscitada DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, à vista dos atos constitutivos desta (IDs 87008849, 87008854, 87008858, 87008859, 87008860, 87008862). Aqui, é de se enfatizar que não só os suscitados GILMAR NEVES PEREIRA, MOACIR RODRIGUES GONÇALVES e PRISCILLA NEVES PEREIRA se alternaram no quadro da sociedade em questão, como também a executada DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA participou do ato de constituição (ID 87008849). Ainda se identifica uma compartilhamento nos ramos de atuação da executada DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e da suscitada DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, à vista dos IDs 87000679 e 87000684. Diante disso, estão presentes substanciais elementos de abuso da personalidade jurídica, na medida em que se tem duas pessoas jurídicas com distintas inscrições fiscais (CNPJs), mas que compartilham dos mesmos sócios, endereços e ramos de atuação, evidenciando autêntica confusão patrimonial, pois desse emaranhado não se vislumbra nítida separação entre as realidades de ambas as empresas. A prova dos autos indica que a distinção societária é meramente formal e foi utilizada pelos sócios como escudo para iludir o cumprimento das obrigações da executada, dando guarida à pretensão desconsideradora. Por fim, vale dizer que ao caso não se aplica a isenção de responsabilidade prevista pela regra do art. 1.032, Código Civil, invocado pela defesa dos suscitados, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica torna os sócios responsáveis pessoalmente pela dívida em razão do cometimento de atos próprios, de caráter fraudulento, quando compunham o quadro societário. Perfaz-se, pois, uma espécie de sanção, resposta a ato ilícito, não se cuidando de simples e ordinária responsabilidade natural do sócio por sua mera condição de sócio. Posto isso, acolho o incidente para incluir os suscitados no polo passivo da execução. Após a preclusão, transponham-se para o polo passivo da execução a DUPORTO COM. E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI, GILMAR NEVES PEREIRA, o espólio de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES, além de PRISCILLA NEVES PEREIRA. A seguir, façam-se as pesquisas de bens de praxe em face deles. Cadastre-se como representante do espólio de MOACIR RODRIGUES GONÇALVES o seu administrador provisório, Rodrigo Feitosa Gonçalves, que atualmente está no campo de interessado. Excluam-se Rodrigo Feitosa Gonçalves, Raphael Feitosa Gonçalves e Juliana Thábata Dias Gonçalves do campo interessados, por serem herdeiros do ESPÓLIO DE MOACIR RODRIGUES GONÇALVES, sem pessoal responsabilidade pelo débito, pois não há prova de partilha ou individualização dos bens. Custas do incidente pelos suscitados. Sem honorários. Publique-se. Nas razões recursais (ID 70389026), os agravantes alegam que a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, só é admissível em hipóteses excepcionais, mediante comprovação inequívoca de abuso de personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial. Argumentam que a decisão agravada se baseou exclusivamente em indícios formais e interpretações subjetivas, sem qualquer prova objetiva e direta de prática de atos abusivos ou fraudulentos. Sustentam que a criação ou manutenção das empresas não teve o objetivo de fraudar credores, pois ambas mantiveram relações comerciais regulares com diversos fornecedores durante anos, cumprindo substancialmente suas obrigações. Afirmam que não há prova de movimentação irregular de bens entre as empresas, tampouco transferências sem contraprestação ou utilização de patrimônio pessoal para fins empresariais e vice-versa. Aduzem que cada empresa mantinha sua própria contabilidade, contas bancárias e obrigações tributárias separadas, em estrita observância à autonomia patrimonial assegurada por lei, e que a coincidência de sócios entre duas pessoas jurídicas é fato corriqueiro na atividade empresarial e não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. Apontam, ademais, que a utilização de endereço comercial comum não constitui causa suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. Destacam que a inclusão dos ex-sócios Priscilla Neves Pereira e Gilmar Neves Pereira no polo passivo da execução, com fundamento na desconsideração da personalidade jurídica, configura violação ao disposto no artigo 1.032 do Código Civil, que limita expressamente a responsabilidade dos sócios retirantes. Afirmam que ambos os prazos bienais previstos em lei já se encontravam esgotados à época da citação, tornando ilegal qualquer tentativa de responsabilizá-los pelas obrigações da sociedade. Asseveram que a inclusão do espólio de Moacir Rodrigues Gonçalves no polo passivo da execução, por força de decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, configura violação aos princípios do devido processo legal e da responsabilidade pessoal no âmbito do direito civil e sucessório. Defendem que não há nos autos qualquer elemento de prova que indique ter o falecido praticado atos ilícitos ou fraudulentos no exercício da atividade empresarial. Aduzem que não foi sequer instaurado inventário judicial do espólio, o que inviabiliza a sua regular representação processual e a responsabilização patrimonial sem a devida individualização dos bens. Postulam, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, rejeitando-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e excluindo os agravantes do polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 70389027). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, bem como contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante dispõe o art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pelas partes agravantes. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenham sustentado a impossibilidade da desconsideração de personalidade jurídica, bem como da inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, nada se demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Os recorrentes limitaram-se a requerer que o recurso fosse recebido no efeito suspensivo, “diante da possibilidade de prejuízo irreparável aos agravantes”. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator